Tribunal: TJDFT
Processo: 0720100-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEI No 12.153/09. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA NÃO COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.

2. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.

3. O valor de 60 salários mínimos equivale a R$ 84.720,00 e o valor atribuído à causa é inferior ao limite estipulado na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 2o).

4. No caso de pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte (CPC, art. 292, V).

5. O proveito econômico pretendido pela autora da ação principal reflete a realidade da causa e não excede o valor de 60 salários mínimos.

6. A demanda não envolve complexidade e não é necessária dilação probatória.

7. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.